Tribunal: TJSP
Processo: 1008910-15.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOLDADO TEMPORÁRIO. Acórdão que, em juízo de retratação (CPC, art. 1040, II), adequou o julgado à orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Alegação de omissão em relação à tese fixada no Tema 551 pelo STF. Inocorrência. Respeito aos limites estabelecidos pela Presidência da Seção de Direito Público, no âmbito de sua

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOLDADO TEMPORÁRIO. Acórdão que, em juízo de retratação (CPC, art. 1040, II), adequou o julgado à orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Alegação de omissão em relação à tese fixada no Tema 551 pelo STF. Inocorrência. Respeito aos limites estabelecidos pela Presidência da Seção de Direito Público, no âmbito de sua competência, uma vez que os autos retornaram à Turma Julgadora devido à problemática dos juros de mora e da correção monetária. Inviável a análise do tema de fundo, como pretendido. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008910-15.2015.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada ELAINE APARECIDA
MARTINEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008910-15.2015.8.26.0053/50001 - São Paulo - Voto no 33991
2
VOTO No 33.991
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008910-15.2015.8.26.0053/50001
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: ELAINE APARECIDA MARTINEZ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOLDADO TEMPORÁRIO.
Acórdão que, em juízo de retratação (CPC, art. 1040, II),
adequou o julgado à orientação do STF no RE 870.947/SE
(Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905).
Alegação de omissão em relação à tese fixada no Tema 551
pelo STF. Inocorrência. Respeito aos limites estabelecidos
pela Presidência da Seção de Direito Público, no âmbito de
sua competência, uma vez que os autos retornaram à
Turma Julgadora devido à problemática dos juros de mora e
da correção monetária. Inviável a análise do tema de fundo,
como pretendido. Inexistência de qualquer aspecto a ser
sanado. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do
CPC. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
decisão desta 12a Câmara de Direito Público que, em ação objetivando
o recebimento de direitos trabalhistas decorrentes de contrato de
trabalho como Soldado PM Temporário, acolheu a revisão do julgado,
para ajustar o acórdão aos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e
905 do Superior Tribunal de Justiça.
Sustenta a Embargante que a Turma Julgadora deixou de
realizar a readequação do julgado em relação às teses fixadas nos
Temas 551 e 1114 pelo Supremo Tribunal, ao fundamento de que o
recurso extraordinário que interpôs estava sobrestado não somente até
o julgamento do Tema 810, mas também em relação ao tema 551 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008910-15.2015.8.26.0053/50001 - São Paulo - Voto no 33991
3
286/287 dos autos principais). Pugna pelo acolhimento do presente
recurso, para sanar o vício apontado e julgar improcedente a demanda.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não merece acolhida.
Como é cediço, o objetivo dos embargos de declaração,
mesmo aqueles com fins de prequestionamento, é suprir, se existentes,
omissões, contradições ou obscuridades no julgado, nos limites
traçados no artigo 1022 do Código de Processo Civil, o que não se
vislumbra na hipótese dos autos.
In casu, a Turma Julgadora apreciou de modo correto todas
as questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, não existindo
nenhum aspecto a ser sanado pela via declaratória.
Na verdade, o que a Embargante pretende é instaurar uma
nova discussão sobre matéria já apreciada e decidida, ou seja,
manifesta a sua natureza infringente, o que é inadmissível. Nesse
sentido a orientação de nossos tribunais superiores: (1) STF: AI 466.622
AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJe
28.11.2012; e (2) STJ: EDcl no AgRg no EREsp no 747.702/PR, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, Corte Especial, DJe de 20.09.2012.
Vale ressaltar que, em se tratando de juízo de retratação, a
reapreciação pelo órgão colegiado está circunscrita à matéria afetada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008910-15.2015.8.26.0053/50001 - São Paulo - Voto no 33991
4
pelo julgado paradigma, não sendo possível a análise de matéria
diversa, sem que haja expressa determinação nesse sentido.
Na hipótese em questão, não se pode olvidar que os autos
foram encaminhados pela Presidência da Seção de Direito Público
apenas para que se realizasse o juízo de retratação, na forma do artigo
1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, diante do julgamento, pelo
Supremo Tribunal Federal, do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e do
recurso extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR
(Tema no 905/STJ), DJe 30.10.2019, que tratam dos juros de mora e
correção monetária incidentes sobre as condenações da Fazenda
Pública (fls. 289/290 e 291/293). Relativamente ao tema de fundo
(extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e
empregados públicos contratados para atender necessidade temporária
e excepcional do setor público) nenhuma determinação foi emitida.
Portanto, em respeito aos limites estabelecidos pela
Presidência desta Seção de Direito Público, no âmbito de sua
competência, é inviável a revisão do julgamento do tema de fundo,
como pretendido nos presentes embargos de declaração.
À vista do exposto, não existindo omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão, rejeitam-se os embargos.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.